Tribunal: STJ
Processo: 0018273-84.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911259 - RJ
(2025/0133404-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERREIRA ALFRADIQUE
ADVOGADOS
: SIDNEY DE SOUZA MORAES - RJ132077
RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS.
.
LEI N. 14.939/2024
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo
regimental, manteve o não conhecimento de agravo em recurso especial
interposto, em razão de intempestividade.
2. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) à suspensão oficial
de expediente e prazos na origem em dias determinados, prevista em ato
executivo do Tribunal de Justiça, que prorrogaria o termo final para a
interposição do agravo em recurso especial; (ii) à alegada apresentação da
comprovação dessa suspensão tão logo intimado; e (iii) à suposta falha da
ferramenta de consulta eletrônica de publicações, que teria impedido a
pesquisa por número de inscrição na Ordem dos Advogados, invocando boa-
fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve o
reconhecimento da intempestividade do agravo em recurso especial, por
ausência de comprovação idônea e tempestiva de feriado local ou suspensão
de expediente forense, mesmo após intimação específica, padece de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material quanto à aplicação do
§
art. 1.003,
6o, do
, com redação dada pela
, e quanto à
CPC/2015
Lei n. 14.939/2024
alegada falha de sistema de consulta eletrônica de publicações, de modo a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, admitindo-se também sua utilização para
correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido.
5. Com base na orientação uniformizada pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, embora seja possível a comprovação posterior de feriado
local ou suspensão de prazos, isso depende de efetiva demonstração, após
Documento eletrônico VDA56339215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f0842a10-4a2d-4ec8-9e6b-4162e896b969

regular intimação, o que não ocorreu no caso concreto, em que o prazo
transcorreu em branco, subsistindo o reconhecimento da intempestividade.
8. A alegação de que a defesa teria apresentado a comprovação da suspensão
“tão logo” intimada, reiterando que o acórdão embargado consignou
expressamente a inércia da parte após a intimação, inexistindo prova
tempestiva de fato impeditivo da fluência do prazo recursal.
9. A suposta falha da ferramenta de consulta eletrônica de publicações é
considerada questão estranha ao núcleo decisório sobre a contagem de prazo
em dias corridos, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, mas mero argumento de mérito para justificar o comportamento
processual da parte, insuscetível de análise na via estreita dos embargos de
declaração, sobretudo ausente prova contemporânea de suspensão de prazos
na origem.
10. Os embargos de declaração não se prestam para tentativa de rediscutir o
mérito da decisão quanto à ausência de comprovação idônea e ao não
atendimento do despacho saneador, finalidade incompatível com a função
integrativa dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
11. Resultado do Julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do
Tese de julgamento:
art. 619
Código de Processo Penal, não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revisão do juízo de intempestividade de recurso, quando ausentes
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
embargado. 2. Mesmo após a alteração do
§ 6o, do
pela
art. 1.003,
CPC/2015
, permanece o ônus do recorrente de comprovar,
Lei n. 14.939/2024
preferencialmente no ato da interposição e, se intimado, em momento
posterior, a ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense,
sob pena de manutenção do reconhecimento da intempestividade do recurso.
3. A alegação de falha em sistema eletrônico de consulta de publicações não
configura vício integrativo do acórdão e não autoriza, por si só, o
acolhimento de embargos de declaração, quando não demonstrada, no
momento oportuno, a suspensão de prazos processuais na origem.
CPP,
CPP,
, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 798; CPC/2015
219, 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.003, § 6o, 1.042, caput, 1.070, 1.021, § 4o;
.
Lei n. 14.939/2024
Não há indicação de precedente relevante
Jurisprudência relevante citada:
aproveitável além da própria decisão, uma vez que os demais julgados são
mencionados apenas em citações textuais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f0842a10-4a2d-4ec8-9e6b-4162e896b969

Documento eletrônico VDA56339215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f0842a10-4a2d-4ec8-9e6b-4162e896b969

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911259 - RJ
(2025/0133404-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERREIRA ALFRADIQUE
ADVOGADOS
: SIDNEY DE SOUZA MORAES - RJ132077
RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. LEI N. 14.939/2024.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo
regimental, manteve o não conhecimento de agravo em recurso especial
interposto, em razão de intempestividade.
2. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) à suspensão oficial
de expediente e prazos na origem em dias determinados, prevista em ato
executivo do Tribunal de Justiça, que prorrogaria o termo final para a
interposição do agravo em recurso especial; (ii) à alegada apresentação da
comprovação dessa suspensão tão logo intimado; e (iii) à suposta falha da
ferramenta de consulta eletrônica de publicações, que teria impedido a
pesquisa por número de inscrição na Ordem dos Advogados, invocando boa-
fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve o
reconhecimento da intempestividade do agravo em recurso especial, por
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

ausência de comprovação idônea e tempestiva de feriado local ou suspensão
de expediente forense, mesmo após intimação específica, padece de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material quanto à aplicação do
§
art. 1.003,
6o, do
com redação dada pela
e quanto à
CPC/2015,
Lei n. 14.939/2024,
alegada falha de sistema de consulta eletrônica de publicações, de modo a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, admitindo-se também sua utilização para
correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido.
5. Com base na orientação uniformizada pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, embora seja possível a comprovação posterior de feriado
local ou suspensão de prazos, isso depende de efetiva demonstração, após
regular intimação, o que não ocorreu no caso concreto, em que o prazo
transcorreu em branco, subsistindo o reconhecimento da intempestividade.
8. A alegação de que a defesa teria apresentado a comprovação da suspensão
“tão logo” intimada, reiterando que o acórdão embargado consignou
expressamente a inércia da parte após a intimação, inexistindo prova
tempestiva de fato impeditivo da fluência do prazo recursal.
9. A suposta falha da ferramenta de consulta eletrônica de publicações é
considerada questão estranha ao núcleo decisório sobre a contagem de prazo
em dias corridos, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, mas mero argumento de mérito para justificar o comportamento
processual da parte, insuscetível de análise na via estreita dos embargos de
declaração, sobretudo ausente prova contemporânea de suspensão de prazos
na origem.
10. Os embargos de declaração não se prestam para tentativa de rediscutir o
mérito da decisão quanto à ausência de comprovação idônea e ao não
atendimento do despacho saneador, finalidade incompatível com a função
integrativa dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
11. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

1. Os embargos de declaração, à luz do
do
Tese de julgamento:
art. 619
Código de Processo Penal, não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revisão do juízo de intempestividade de recurso, quando ausentes
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
embargado. 2. Mesmo após a alteração do
§ 6o, do
pela
art. 1.003,
CPC/2015
permanece o ônus do recorrente de comprovar,
Lei n. 14.939/2024,
preferencialmente no ato da interposição e, se intimado, em momento
posterior, a ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense,
sob pena de manutenção do reconhecimento da intempestividade do recurso.
3. A alegação de falha em sistema eletrônico de consulta de publicações não
configura vício integrativo do acórdão e não autoriza, por si só, o
acolhimento de embargos de declaração, quando não demonstrada, no
momento oportuno, a suspensão de prazos processuais na origem.
CPP,
CPP,
arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 798; CPC/2015,
219, 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.003, § 6o, 1.042, caput, 1.070, 1.021, § 4o;
Lei n. 14.939/2024.
Não há indicação de precedente relevante
Jurisprudência relevante citada:
aproveitável além da própria decisão, uma vez que os demais julgados são
mencionados apenas em citações textuais.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS DE
ARAÚJO FERREIRA ALFRADIQUE contra o acórdão do agravo regimental (fls. 2733-
2736) que manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial por
intempestividade (fls. 2733-2735).
O embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto ao enfrentamento da
suspensão oficial de expediente e prazos na origem nos dias

e
28/02, 03/03, 04/03
(Ato Executivo TJRJ no
), o que prorrogaria o termo final para
05/03/2025
35/2025
(fls. 2741-2743); (ii) omissão porque a defesa teria apresentado a
06/03/2025
comprovação da suspensão tão logo intimada (fls. 2743); e (iii) omissão sobre falha da
ferramenta de consulta PJe
que teria impedido a pesquisa por número
Comunica/DJEN,
da OAB, reforçando a boa-fé (fls. 2743).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
declarar a tempestividade do agravo em recurso especial e determinar seu
prosseguimento (fls. 2744).
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou impugnação aos
embargos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 2764-2769).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Emergem dos autos que o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado. O
Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, resultando em
condenação à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado. Em grau de
recurso, o Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar arguida, mas proveu parcialmente o
apelo para redimensionar a dosimetria, fixando a sanção definitiva em 8 anos e 4 meses
de reclusão. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram conhecidos e
desprovidos.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou
diretamente a questão, assentando a exigência de comprovação de feriado local ou
suspensão de expediente forense no momento da interposição e, no caso concreto,
registrando a ausência de comprovação idônea e o não atendimento ao despacho
saneador, concluindo pela manutenção do reconhecimento da intempestividade, ao
consignar que (fls. 2734-2735):

O agravo em recurso especial é manifestamente intempestivo, uma que
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos dos arts.
994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como
caput
do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Evidencia-se que a intimação da decisão de inadmissibilidade do apelo
nobre ocorreu no dia
de modo que o prazo recursal iniciou-se em
18/02/2025,
e findou em
Todavia, o agravo em recurso especial
19/02/2025
05/03/2025.
foi interposto somente em
quando já ultrapassado o prazo legal,
06/03/2025,
sendo, assim, manifesta a sua intempestividade.
Com o advento do Código de Processo Civil, que estabeleceu o prazo de 15
(quinze) dias para a interposição de todos os recursos nele previstos (com
exceção dos embargos de declaração), a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do AgRg na Reclamação n.
pacificou o
30.714/PB,
entendimento de que o regramento de contagem dos prazos em dias úteis não
se aplica às controvérsias pertinentes à matéria penal ou processual penal.
(...)
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso e a parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha
se firmando no sentido de que incumbe à parte recorrente comprovar, no momento da
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo
processual no Tribunal de origem, mediante documentação idônea, sendo inviável a
posterior regularização dessa omissão.
Todavia, com o advento da Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, a matéria
passou a ter novo delineamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar a Questão de Ordem no
de relatoria do Ministro
AREsp no 2.638.376/MG,
Antônio Carlos Ferreira, uniformizou a interpretação da questão, conforme se depreende
da ementa deste acórdão:
Em ressonância:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para
o cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo
estarão obrigados a
interno/regimental,
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/2/2025,
27/3/2025)

Em observância ao entendimento exarado pela Corte Especial do STJ, verifica-
se que, no caso concreto, não houve a devida comprovação, mediante documento idôneo,
de feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem, em
atendimento ao despacho saneador (fl. 2671), razão pela qual subsiste o reconhecimento
da intempestividade recursal.
Em conformidade:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA
LEI N. 14.939/2024.
REDAÇÃO DO
§ 6o DO REFERIDO CODEX. APLICAÇÃO DO
ART. 1.003,
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR NA QO NO
INTIMAÇÃO PARA
ARESP 2.638.376/MG.
COMPROVAÇÃO.
DECURSO
DE
PRAZO.
PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze
dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II - Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem
no Agravo em Recurso Especial n.
é aplicável "os efeitos da
2.638.376/MG,
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
internos/regimentais
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
III - Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
Lei n. 14.939/2024,
no ato de interposição do recurso, sendo possível sua intimação para
comprovação posterior. In casu, após regular intimação, o prazo
transcorreu in albis, caracterizando, portanto, a intempestividade do
recurso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 2.734.596/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025)

Como se observa, as conclusões do julgado estão em consonância lógica com
os fundamentos, inexistindo dissonância interna: a afirmação de ausência de
comprovação idônea e de não atendimento à intimação conduz, coerentemente, à
negativa de provimento.
Quanto à alegação de que a defesa teria apresentado a comprovação da
suspensão “tão logo” intimada, a decisão embargada foi clara ao afirmar a inércia da
parte após intimação (fls. 2734). Ausente prova, no momento oportuno, de fato
impeditivo da fluência do prazo, prevalece a regra legal e a jurisprudência desta Corte
sobre o ônus de comprovar a tempestividade.
Quanto à alegação de omissão sobre erro da ferramenta de consulta de
publicações (PJe
), o tema é estranho ao núcleo decisório e não tem
Comunica/DJEN
aptidão para infirmar a conclusão sobre a fluência do prazo, que, na espécie, se deu em
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

dias corridos, com termo final em
e interposição em
(fls. 2733-
05/03/2025
06/03/2025
2735). A apontada falha operacional não constitui vício integrativo (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão) do acórdão; trata-se de argumento de mérito para
justificar comportamento processual, insuscetível de análise em embargos declaratórios,
sobretudo sem prova contemporânea da suspensão de prazos na origem.
Não há, nos termos apresentados, indicação de omissão específica relativa a
ponto essencial não apreciado, de obscuridade que dificulte a compreensão do decisum
ou de erro material manifesto. Ao contrário, o acórdão embargado descreve o cenário
fático-processual (publicação na origem, datas de interposição, determinação de
saneamento e ausência de comprovação idônea), explicita os parâmetros normativos
aplicáveis e conclui de forma lógica pela manutenção da decisão monocrática.
Diante desse quadro, os embargos de declaração buscam, em verdade,
rediscutir o mérito já decidido quanto à ausência de comprovação idônea e ao não
atendimento do despacho saneador, o que se mostra incompatível com a via estreita dos
aclaratórios.
De igual modo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE
DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A
BUSCA PESSOAL E PARA O INGRESSO DOMICILIAR.
1. No caso, não há falar em nenhum vício no acórdão embargado, tendo em
vista que, apesar das alegações defensivas, verifica-se que a busca pessoal
foi realizada sem fundadas suspeitas com base em denúncias anônimas, pois,
na ocasião dos fatos, os policiais receberam denúncias anônimas de tráfico
de drogas naquela localidade e para lá se dirigiram, encontrando o paciente
em via pública, razão pela qual foi abordado, tendo sido com ele
encontradas 50 porções de drogas.
2. No tocante à violação de domicílio, inexistem elementos robustos a indicar
a existência de tráfico de drogas ou de posse de armas no interior do imóvel,
tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou
investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação
de domicílio desprovida de fundadas razões.
3. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto
recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
745.142/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de
)
23/6/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 12e74dd1-99ef-4fa2-a0df-97f1ebe4353e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.911.259 / RJ
Número Registro: 2025/0133404-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00182738420218190002 182738420218190002 202524700306
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERREIRA ALFRADIQUE
ADVOGADOS : SIDNEY DE SOUZA MORAES - RJ132077
RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME TENTADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS DE ARAUJO FERREIRA ALFRADIQUE
ADVOGADOS
: SIDNEY DE SOUZA MORAES - RJ132077
RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 1d5699b0-7577-444c-a634-d30ab635ceda

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 1d5699b0-7577-444c-a634-d30ab635ceda